Tribunal: TJMT
Processo: 41588-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
28/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 644762-7 / 2020
Segunda-feira, 28 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80415889820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80415889820198110001
Requerente: EDINEI ALVES DOS SANTOS
Requerido: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Beneficiário: EDINEI ALVES DOS SANTOS
Conta Judicial 3200121272674
Valor: R$ 9.650,16 (nove mil e seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)
Autorizado: RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 009.201.361-92
Data de Emissão: 28/09/2020
Titular Conta RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 009.201.361-92
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
6509 29084 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1077477510 1/1